Tribunal: TJMMG
Processo: 1000056-62.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000056-62.2018.9.13.0002 Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PAD E DA DEMISSÃO DECORRENTE - VINCULAÇÃO DO OBJETO MEDIATO À NULIDADE DE PUNIÇÕES DISCIPLINARES PRETÉRITAS, SOBRE AS QUAIS INCIDE A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - SÚMULA 5 DO TJMMG - PREVALÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Shisgiate Gomes de Araújo e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em reconhecer e declarar a ocorrência da prescrição do fundo de direito contra a pretensão do autor, apelante, mantendo intocadas as punições administrativas pretéritas, devidamente identificadas na sentença e neste decisum, bem como manter intocados o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 106.063/2017- PAD 11ª RPM e o ato de demissão dele decorrente. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Shisgiate Gomes de Araújo, visando à nulidade do ProcessoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 106.063/2017- PAD 11ª RPM, com a nulidade da pena de demissão e a consequente reintegração ao serviço. De acordo com os autos, no dia 10/10/2016, o autor, previamente escalado no policiamento de Atendimento Comunitário no município de Rio Pardo de Minas/MG, faltou à chamada pré-turno e a todo o serviço operacional, que tinha início às 06h30min e término às 19h, conforme apurado no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 120.312/16 - 2ª Cia PM IND. Assim, em razão da gravidade da falta, e em face de o militar estar classificado no conceito C, ele foi submetido ao PAD acima identificado, restando observado o enquadramento dos fatos no art. 64, I, da Lei n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). O autor sustenta que praticou uma transgressão disciplinar em 16/03/2008, cuja punição foi ativada em 24/03/2018. De igual modo, o autor alega que praticou outra transgressão em 15/08/2008, cuja punição foi ativada em 29/06/2011. Com base nessas assertivas, o autor assevera que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal para ambas as transgressões, e, portanto, as punições devem ser anuladas, com a respectiva reclassificação em seu conceito funcional. Segundo o autor, se as punições já prescritas não tivessem sido ativadas, ele teria o seu conceito reclassificado, atingindo o conceito A+50, uma vez que teria permanecido durante 05 (cinco) anos sem qualquer anotação negativa em seus registros funcionais, e a punição posterior somente ocorreu em 23/09/2013. Com a reclassificação, o autor não estaria no conceito C, quando praticou a última transgressão grave identificada alhures, e, portanto, não seria submetido ao PAD.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, conforme ID 160915. Em sentença (ID 160919), cuja fundamentação merece transcrição, conforme segue abaixo, o MM. Juiz de Direito Substituto da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que a prova dos autos demonstrava a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva: [...] Do cotejo dos autos, verifica-se que o ponto central da lide é a discussão acerca ao prazo prescricional atribuído à Administração Pública Militar para exercer o seu poder disciplinar. A matéria objeto dos autos não é de grande complexidade, na medida em que se encontra sumulada e já pacificada no TJMMG. A teor das Súmulas nº 01, 02 e 03 do Eg. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, a sanção disciplinar não acarretou a exclusão do serviço público, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional de 02 (dois) anos, a partir do cometimento da transgressão. Na busca da verdade real e de uma decisão justa, diligenciei junto à PMMG, a fim de que informasse a correta data do fato e da ativação da punição. Do documento de Id 80429, verifica-se que não transcorreu o prazo de 02 (dois) anos entre a data da transgressão disciplinar, que ocorreu em 16/03/2008, e a data da ativação da punição que se deu em 24/03/2010. Neste sentido, não há o que reparar no ato administrativo. Por tudo exposto, a improcedência do pedido da autora é medida que se impõe. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos do autor e o condenou ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios provenientes daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. O autor apresentou embargos de declaração (ID 160931), pugnando pela atribuição de efeitos infringentes, uma vez que a prova dos autos demonstrava a prescrição da pretensão punitiva quanto às sanções ativadas em 24/03/2010 e em 29/06/2011. Em decisão que consta do ID 160940, o MM. Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME acolheu os embargos e modificou a sentença, reconhecendo a ocorrência da prescrição, tal como informado pelo autor: [...] Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao embargante, dou provimento aos embargos declaratórios. Neste sentido, acolho os presentes embargos de declaração para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal. No caso em pauta, a sanção disciplinar não acarretou a exclusão do serviço público, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional de 02 (dois) anos, a partir do suposto cometimento da transgressão. No caso dos autos, o fato ocorreu em 16/03/2008 e a ativação em 24/03/2008, portanto, está prescrita. A outra transgressão disciplinar questionada na inicial ocorreu em 15/08/2008 e a ativação em 29/06/2011, portanto, está prescrita. Neste espeque, inconteste é a prescrição da pretensão estatal nas duas sanções em exame. Isto posto, decido: 1. Reconheço a prescrição das punições ocorridas nos dias 16/03/2008 e 15/08/2008; 2. Determino a retirada de quaisquer apontamentos relativos ao enquadramento disciplinar vindicado e o ressarcimento de valores, porventura, descontados em seu vencimento;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 3. Oficiar o Sr. Cel. PM DRH, enviando-se cópia da presente decisão para fins de ciência e cumprimento; [...] Após, sobrevieram novos embargos de declaração do autor, com pedido de efeitos modificativos - uma vez que, na decisão dos primeiros embargos, apesar de o Juiz reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, não determinou a reclassificação do seu conceito funcional -, acrescentando-se os pontos das sanções anuladas, bem como a nulidade do PAD que acarretou a sua demissão. O MM. Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME, em decisão que consta do ID 160944, não acolheu os embargos do autor, fundamentando que: [...] Não procede as alegações, uma vez que, não existem nos autos provas suficientes no sentido de que o reconhecimento da prescrição implica em nulidade do PAD. Vale lembrar que a transgressão disciplinar que ensejou a instauração do PAD foi o PCD nº 120.312/16-2ª Cia PM IND de 07/11/2016, vide Portaria do PAD à Id 68755. Isto posto, NÃO ACOLHO os embargos de declaração. [...] Insatisfeito, o autor ofertou recurso de apelação (ID 160946), no qual reitera a tese relativa à reclassificação de seu conceito funcional, em razão das punições anuladas pela prescrição da pretensão punitiva, que, assim, acarretariam a nulidade do PAD, pois, na oportunidade da prática da última transgressão de natureza grave, não estaria mais no conceito C negativo, e, sim, no conceito B-21, afastando a incidência do art. 64, I, da Lei n. 14.310/2002. O réu, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo não provimento do recurso.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Após, em cumprimento ao disposto no art. 933 do Código de Processo Civil, determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade da ocorrência da prescrição do fundo de direito, a incidir diretamente em quaisquer discussões que envolvam as punições disciplinares pretéritas que o autor busca anular. O autor se manifestou, reiterando apenas a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, e o réu não se manifestou. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Shisgiate Gomes de Araújo, visando à nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 106.063/2017- PAD 11ª RPM, com a nulidade da pena de demissão e a consequente reintegração do apelante ao serviço. Eminentes Juízes, sabemos que todas as matérias são devolvidas ao Tribunal para a análise do recurso de apelação, incluindo questões que possam ser declaradas de ofício, a teor do art. 933 do Código de Processo Civil, bastando a prévia intimação das partes. Faço essas considerações em razão da possibilidade da ocorrência da prescrição do fundo de direito, a incidir diretamente em quaisquer discussões que envolvam as punições disciplinares pretéritas que o autor buscou anular na ação deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 origem, o que fulminaria integralmente a sua pretensão final de anular a sua demissão dos quadros da corporação militar. Esclareço, como apresentado no relatório, que as partes foram previamente intimadas sobre a questão apreciável de ofício, tendo apenas o autor se manifestado, reiterando a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, para o fim de obter a nulidade da sanção demissionária. Pois bem. Inobstante as razões de decidir do eminente Juiz sentenciante, cujos fundamentos se relacionam à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal sobre 02 (duas) punições pretéritas aplicadas ao militar, a primeira ativada em 24/03/2010 e a segunda ativada em 29/06/2011, penso que o Juiz primevo não atentou para um fato que chama a atenção, e tal fato certamente se convola em impeditivo à pretensão do autor, ora apelante. Vejam, Vossas Excelências, que o autor busca, como pedido mediato, anular o ato administrativo da sua demissão, ocorrida pouco tempo antes do ajuizamento da presente ação, que se deu no mês de novembro de 2018. No entanto, para anular a sua demissão, ele precisava recompor o seu conceito funcional, evitando o seu enquadramento no conceito C, com pontuação negativa bastante para ser submetido ao PAD em virtude de nova falta grave. Aí veio o manejo dos fundamentos da inicial, na qual o autor tece suas considerações acerca do equivocado enquadramento no conceito C, tendo em vista que duas punições pretéritas se encontravam fulminadas pela prescrição da pretensão punitiva estatal. O autor, apelante, diz, então, que a primeira punição se refere a fato ocorrido em 16/03/2008, com ativação em 24/03/2008, restando ultrapassado o prazo prescricional para a administração militar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 De igual modo, a segunda punição refere-se a uma transgressão disciplinar praticada em 15/08/2008, com ativação somente em 29/06/2011, e, portanto, também alcançada pela prescrição da pretensão punitiva. Mas, o tempo todo, o militar autor busca a recomposição de seu conceito funcional, funcionando a nulidade das punições pretéritas como mero gatilho para o pugnado restabelecimento conceitual, o que induziu a erro o eminente Juiz sentenciante. Ora, independentemente do que queira o autor da ação, não é mais possível discutir a nulidade de punições ativadas nos anos de 2010 e de 2011, uma vez que o ajuizamento da ação foi levado a efeito apenas no ano de 2018, depois de transcorridos mais de 8 (oito) anos da ativação da primeira punição e mais de 7 (sete) anos da ativação da segunda punição. Portanto, observo que a pretensão primária imediata do autor apelante de ver anuladas as punições pretéritas pela prescrição da pretensão punitiva não merece acolhida, pois, na data do ajuizamento da demanda, em novembro de 2018, quaisquer discussões sobre tais punições encontravam-se fulminadas pela prescrição do fundo de direito, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, cujos prazos expiraram, sem mencionar dia e mês, nos anos de 2015 e 2016. Na forma do dispositivo legal supracitado, é de 5 (cinco) anos o prazo estipulado para que um militar ajuíze, a tempo, ação em face da administração pública, notadamente para a anulação de atos administrativos punitivos. Cito, por oportuno, trecho do voto do e. Juiz Fernando Galvão da Rocha nos autos da Apelação cível n. 0009863-10.2010.9.13.0001, que representa lição clara e didática sobre o tema: “[...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 estabelece prazo para o exercício do direito de ação judicial. O referido dispositivo legal impõe a mesma consequência para os casos de perda do direito material e de perda do direito de propor a ação judicial que o protege. Muito embora seja mais técnico denominar de decadência o instituto que estabelece prazo para o exercício do direito de ação, a doutrina trata os institutos de mesma forma tendo em vista a produção dos mesmos efeitos. Nesse sentido, o Prof. José dos Santos Carvalho Filho esclarece: Prescrição é a perda da oportunidade de formular uma pretensão na via judicial em decorrência da inércia do titular do direito material. Em outras palavras, não é o direito material que se extingue, mas sim a pretensão à tutela, a ser requerida através da ação judicial. Como bem salienta CLÓVIS BEVILAQUA, “não é o fato de não se exercer o direito que lhe tira o vigor”. E culmina rematando: “O que o torna inválido é o não-uso da sua propriedade defensiva, da ação que o reveste e protege”. A inércia do titular não provoca a prescrição como penalidade. O que ocorre é que o tempo faz nascer e consolidarse outras situações jurídicas contrárias ao direito e desse modo fica o titular do direito material sem condições jurídicas de defendê-lo contra essas novas situações. (...) O tema examinado neste tópico diz respeito à ocorrência da prescrição das ações de particulares contra a Fazenda Pública, ou seja, os casos em que o particular, titular do direito material em face da Fazenda, fica impossibilitado de ver a pretensão à tutela desse mesmo direito como objeto de apreciação judicial. (Manual de Direito Administrativo, 15ª ed., p. 837-838) Forçoso é reconhecer que, existindo ou não irregularidade no ato administrativo, a apelada perdeu o direito provocar a jurisdição. [...]”TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Nesse sentido se encontra a Súmula 5 do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aprovada pelo Tribunal Pleno em 12/08/2009 e publicada no "Diário do Judiciário" de 10/09/2009. Confira-se o seu teor: Súmula 5: A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos. Esta é, por óbvio, a jurisprudência pacífica neste Tribunal, conforme aresto abaixo colacionado: Número Único 0009845-86.2010.9.13.0001 Relator Juiz Cel PM James Ferreira Santos Julgamento 08/09/2011 Publicação 14/09/2011 Ementa APELAÇÃO CÍVEL - EXCLUSÃO DISCIPLINAR - REINTEGRAÇÃO À PMMG - AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - ART. 1º DO DECRETO FEDERAL N. 20.910/32 - APLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Tendose dado a exclusão disciplinar do militar em 01/12/1992 e a ação sido ajuizada em 10/12/2007, mais de 15 (quinze) após a sua exclusão, ocorreu a prescrição do próprio fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, devendo-se extinguir o processo, com julgamento do mérito, nos termos dos artigos 269, IV, e 295, IV, ambos do CPC. - Nas ações contra a Fazenda Pública, aplica-se a norma específica constante no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/32, recepcionado, com força de lei, pela Constituição Federal de 1988, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato. - Recurso a que se nega provimento. - Sentença que se mantém. É sabido que o Juiz pode, a qualquer tempo, reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição, à exceção das decisões acobertadas pelo manto da coisa julgada.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Então, diante da impossibilidade de anulação das punições pretéritas identificadas alhures, exatamente em função da ocorrência da prescrição do fundo de direito sobre elas, não é possível restabelecer o conceito funcional do autor e anular a sua demissão, já que, para tanto, seria condição sine qua non a nulidade daquelas punições passadas. Tudo isso impõe a improcedência total dos pedidos do autor, apelante, com reforma da sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade das punições pretéritas, negou a nulidade da demissão imposta ao militar. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos expostos neste voto, reconheço e declaro a ocorrência da prescrição do fundo de direito contra a pretensão do autor, apelante, mantendo intocadas as punições administrativas pretéritas, devidamente identificadas na sentença e neste decisum, bem como mantenho intocados o Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 106.063/2017- PAD 11ª RPM e o ato de demissão dele decorrente. Inverto o ônus da sucumbência e condeno o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ora fixados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), suspendendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do e. juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de JustiçaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de junho de 2020. Juiz Osmar Duarte Marcelino Relato